Tribunal: TJDFT
Processo: 0746532-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746532-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR VIEIRA YAMASSAKI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0700224-59.2023.8.07.0020 – ids 172219464; 174001021 – EMD rejeitados) que, em execução de acordo extrajudicial de taxas condominiais, deferiu a penhora do Ap. 1.104 e vaga de garagem 18-SS, do Bloco A, sito no Lote 3 da Quadra 207, Praça Uirapuru, Águas Claras. Alega, em suma, a prescrição da dívida em 08/06/2021, reconhecida por sentença transitada em julgado, no Proc. 0031437-52.2012.8.08.0007, que tramitou na 3a Vara Cível de Taguatinga, movido pelo agravado para obter o pagamento do mesmo débito. Informa que anteriormente à sentença havia firmado acordo de parcelamento da dívida, efetuando o depósito de R$ 15.000,00, o que afirma não caracterizar novação da dívida. Entretanto, apesar de o agravado requerer naqueles autos a homologação, esta foi indeferida ante a extinção do processo, Condomínio a ajuizar a execução aparelhada com o mesmo acordo. Sustenta a impossibilidade da cobrança, judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. Acrescenta existir fato contraditório na execução, pois a penhora havia sido indeferida anteriormente em razão de o imóvel pertencer a terceiro, o que gera insegurança jurídica, suscitando a suspeição do Juízo. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. O agravante manifestou-se no id 53351758, reiterando o pedido liminar, noticiando decisão que determinou a expedição de mandado de avaliação do bem penhorado. 2. Preliminarmente, não conheço da alegada suspeição do MM. Juiz, pois há forma própria para argui-la, além de se tratar de matéria estranha à competência da Turma. Quanto à prescrição, constato o fumus boni juris. As cotas condominiais objeto do acordo extrajudicial que aparelhou a execução encontram-se, à primeira vista, prescritas, conforme sentença exarada, em 18/08/21, no Proc. 0031437-52.2012.8.08.0007 (id 52927740), com trânsito em julgado em 06/10/21, conforme certidão daqueles autos (id 105168035). Note-se que o exequente admite na inicial que o acordo (id 146273712), firmado somente em 28/03/22, não foi homologado pelo Juízo de Taguatinga, entretanto, não informou sobre a fundamentação, qual seja, a prescrição intercorrente que ensejou a extinção daquele feito (id 128248194). Confira-se a manifestação do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga: “Feito extinto em 18/08/2021, com trânsito em julgado, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, consoante sentença de ID 100559606. Assim, nada a prover quanto aos pleitos formulados pelo executado na petição de ID 121835708 e anexos. O depósito realizado deverá ser devolvido ao executado (ID 121835725). (...).” O Juízo a quo ainda não se manifestou sobre a eventual repercussão do acordo na sentença que declarou a prescrição. Por outro lado, o periculum in mora consiste na expedição, em 20/09/23, do mandado de penhora e avaliação (id 172443561 – autos principais), com a possibilidade iminente de hasta pública que deve ser evitada. 3. Defiro a liminar em termos para vedar a prática de atos expropriatórios até o julgamento do agravo. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator